Tribunal: TJDFT
Processo: 0736830-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736830-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. M. GURGEL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por J. M. GURGEL LTDA., com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em execução fiscal do montante de R$ 28.776,90, rejeitou a sua exceção de pré-executividade e determinou o bloqueio de valores das suas contas bancárias, sem disponibilizar o seu teor quanto à efetivação da medida. Por tais fundamentos, requerem a reforma da decisão agravada, a fim que seja rejeitada a impugnação apresentada pelo agravado e, por conseguinte, determinado “ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR”. Ao final, pedem que seja afastado ou invertido, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência. Ao final, requer liminarmente a antecipação da tutela recursal para a suspensão da exigibilidade da decisão, com determinação de desbloqueio dos valores; no mérito, o provimento do recurso. Preparo recolhido (IDS 40827692 e 40827698). Pedido de antecipação de tutela recursal indeferido (ID 41294468). Informações do agravado, pela perda do objeto recursal, diante do requerimento da agravante pela liberação de valores penhorados em seu favor na origem (ID 4179129). Petição dos agravantes pela desistência do recurso (ID 42206885). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 998 do Código de Processo Civil – CPC que o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do agravo de instrumento. Com fundamento no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência, para que produza seus efeitos legais. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator